Tribunal: TJDFT
Processo: 0735315-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735315-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum n.o 0723025-89.2024.8.07.0001 ajuizado por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO GDF (ASPGDF) em desfavor da agravante, inverteu o ônus da prova. Em consulta ao processo originário, verifica-se que o d. juízo de primeiro grau proferiu sentença de extinção do processo, com resolução de mérito (ID 208310747, autos de origem) Brevemente relatado, decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. Todavia, como exposto, em consulta ao processo originário, constatou-se que o d. juízo de primeiro grau proferiu sentença de extinção do processo, com resolução de mérito (ID 208310747, autos de origem) Com a prolação de sentença na origem, deixa de subsistir o interesse recursal à agravante na reforma da r. decisão agravada, tendo em vista a perda superveniente do objeto do presente recurso. Assim sendo, a agravante, caso queira, deverá interpor o recurso cabível contra a sentença prolatada. Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. "( ) 2. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 3. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno PREJUDICADOS." (Acórdão 1394214, 07302108920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1688016, 07311112320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaque nosso) Ante o exposto, reconheço prejudicado o recurso interposto e em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora